Tribunal: STJ
Processo: 5006572-80.2020.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879894 - MG
(2025/0076390-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
EMBARGADO
: MARCOS JOSE DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADOS
: JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
AMANDA FRANQUILIN SOARES - MG199067
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO
STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4123352d-8e2e-4f2d-815e-c71950701c90

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879894 - MG
(2025/0076390-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
EMBARGADO
: MARCOS JOSE DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADOS
: JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
AMANDA FRANQUILIN SOARES - MG199067
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO
STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIVAÇO – UNIÃO
EDUCACIONAL DO VALE DO AÇO S.A. em face de acórdão, de minha relatoria, no
qual a Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração.
Eis a ementa do referido julgado (fl. 802):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

Nas razões deste segundo recurso de embargos de declaração, a parte
embargante afirma, em síntese, a permanência de contradições e omissões a serem
sanadas "quanto aos argumentos e dispositivos de lei federal suscitados pela
embargante, especialmente aqueles voltados à superação dos óbices processuais
impostos pela própria Corte para trânsito do Recurso Especial" (fl. 811).
Aduz que "o escopo precípuo destes embargos não se limita tão somente à
reiteração de matéria de mérito, mas, sobretudo, visa compelir esta Douta Turma a se
Documento eletrônico VDA55187271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:00
Código de Controle do Documento: bd922911-8514-4816-a3d3-457679de2542

pronunciar de forma explícita e fundamentada sobre os vícios processuais que
maculam o raciocínio subjacente à inadmissibilidade do Recurso Especial,
notadamente a omissão em justificar por qual razão a indicação expressa dos
dispositivos legais federais, quais sejam, artigos 317 e 478 do Código Civil e 6o, V, e
51, IV, do Código de Defesa do Consumidor foi considerada deficiente, e a contradição
de manter a aplicação da Súmula 284 do STF quando a própria essência da matéria é
claramente delimitada, sendo o debate jurídico sobre a revisão contratual em razão da
pandemia plenamente inteligível" (fl. 811).
Impugnação não foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a embargante sustenta a
permanência de omissões a serem sanadas, como "os vícios processuais que
maculam o raciocínio subjacente à inadmissibilidade do recurso especial, notadamente
a omissão em justificar por qual razão a indicação expressa dos dispositivos legais
federais, quais sejam, artigos 317 e 478 do Código Civil e 6o, V, e 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor foi considerada deficiente, e a contradição de manter a
aplicação da Súmula 284 do STF quando a própria essência da matéria é claramente
delimitada, sendo o debate jurídico sobre a revisão contratual em razão da pandemia
plenamente inteligível" (fl. 811).
De início, destaco que as teses apresentadas neste recurso já foram
aduzidas nos primeiros embargos de declaração opostos pela parte e já rejeitados pela
Quarta Turma do STJ, sendo forçoso reconhecer, novamente, a mera pretensão da
parte no reexame do mérito já realizado por esta Corte. A saber:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL
DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.
2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar
vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o
desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto ao conhecimento do
agravo em recurso especial.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionar matéria constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em
apelo excepcional, está adstrito à competência judicante do Excelso Pretório, nos
termos do
III, 'a', da Constituição Federal.
art. 102,
Documento eletrônico VDA55187271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:00
Código de Controle do Documento: bd922911-8514-4816-a3d3-457679de2542

4. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de
recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso
manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica
o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos.
5. Embargos de declaração não conhecidos com aplicação da multa e
determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.925.707/MS,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
18/12/2023.

Como já consignado no julgamento do primeiro recurso de embargos de
declaração, a decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente.
Na oportunidade, verificou-se, "de fato, a ausência de indicação precisa, nas
razões do recurso especial, do artigo de lei que teria sido violado pelo acórdão
recorrido ou que seria objeto de divergência jurisprudencial, de modo que deve ser
mantido o óbice da Súmula 284 do STF por analogia" (fl. 782). Foram apresentados,
ainda, diversos julgados que corroboram com o referido entendimento.
Por esse motivo, o acórdão embargado não possui contradição ou omissão,
não merecendo reparo algum.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA,
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do
conclui-se que a pretensão da parte embargante
art. 1.022
CPC/2015,
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA55187271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:00
Código de Controle do Documento: bd922911-8514-4816-a3d3-457679de2542

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por oportuno, previno a parte que a interposição de recurso contra essa
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar a condenação da penalidade fixada no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:00
Código de Controle do Documento: bd922911-8514-4816-a3d3-457679de2542

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.879.894 / MG
Número Registro: 2025/0076390-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000210173589009 50065728020208130313
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
AGRAVADO
: MARCOS JOSE DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADOS : JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
AMANDA FRANQUILIN SOARES - MG199067
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A.
ADVOGADO
: EMERSON LOPES DOS SANTOS - BA023763
EMBARGADO : MARCOS JOSE DE SOUZA CARVALHO
Documento eletrônico VDA55529916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:17
Código de Controle do Documento: 9f406c74-676a-4541-a0d5-f72d181afbec

ADVOGADOS
: JAIME QUEIROZ RESENDE - MG020057
PRISCILA LUIZA FERREIRA - MG091862
GUILHERME DE CASTRO RESENDE - MG130505
AMANDA FRANQUILIN SOARES - MG199067
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:17
Código de Controle do Documento: 9f406c74-676a-4541-a0d5-f72d181afbec